Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002281-88.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE ITIRO USSUI - CPF: 467.585.428-15 (APELADO), JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.

III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Anulatória movida por
JORGE ITIRO USSUI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.

Em suas razões, o Apelante defendeu a validade da citação realizada nos autos do processo administrativo instaurado em face do servidor, cujo permissivo tem amparo no artigo 190 da Lei Complementar Estadual 04/1990. Asseverou, no tocante ao mérito, que o apelado, durante o período em que esteve ausente do serviço público, não apresentou nenhum requerimento de licença para tratamento de sua saúde, o que leva a considerar injustificáveis as suas faltas.

Ressaltou que o parecer médico apresentado é datado de 2017, circunstância outra, portanto, que demonstra a presença do
animus abandonandi
. Discorreu acerca da impossibilidade do controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e, por fim, pugnou pelo recebimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida na origem (ID 4265470).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 4265476).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 6000719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Anulatória movida por
JORGE ITIRO USSUI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.

A controvérsia cinge-se em aferir a existência ou não dos requisitos para caracterizar o abandono de emprego.

De início, ressalto que a anulação do processo administrativo disciplinar e da demissão não entra no mérito do ato administrativo, já que baseado em afronta aos princípios norteadores do Direito Administrativo. A razoabilidade e proporcionalidade são princípios norteadores de toda atividade administrativa e servem de limite aos atos administrativos discricionários.

Esclarecido este pressuposto, passo a analisar a razoabilidade da demissão do servidor.

O abandono de cargo encontra-se previsto nos artigos 138 e, da Lei no 8.112/90, sob pena de demissão prevista no art. 132, da mesma Lei, in verbis:

“Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.”

(...)

“Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:

I - a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses;

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.”

(...)

“Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...)

II - abandono de cargo;

(...)

Note-se que a própria dicção normativa do art. 140 exige o intuito de abandono do cargo para sua configuração. Esta é, inclusive, a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça, a qual define o animus abandonandi como necessário para aplicação da pena de demissão, senão vejamos:

“É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo” (STJ, RMS 21392 / PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03.03.2008)

E:

“A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que, em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia” (STJ, MS 11955 / DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 02.04.2007 p. 229).

In casu, é possível verificar que a ausência do Apelado no serviço público pelo período de aproximadamente três meses, ao que indicam os laudos médicos anexados aos autos (id. 4265481) se deve pelo fato de ter sido acometido de
esquizofrenia paranoide
(CID F20 e F33)

desde meados do mês de setembro de 2010, fato este que afasta qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de Fiscal de Tributos, até então desempenhadas junto ao Estado de Mato Grosso.

A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo encontra, aliás, é exigência consonante com entendimento firmado no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. [...] 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). [...] 10. Segurança concedida.”
(MS 18936/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/09/2016).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. [...] 6. Agravo Regimental desprovido.”
(EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009).

No caso concreto, eventual existência de dúvida quanto aos argumentos constantes do atestado médico, caberia à administração, ao invés de simplesmente refutá-los, determinar à submissão do ora apelado à perícia médica no curso do processo judicial, todavia, assim não o fez, o que vale dizer que não se pode, de plano, afastar a possibilidade da doença alegada (
esquizofrenia paranoide
).

Assim, da análise de referidas circunstâncias, tenho que o caso revela evidência de ilegalidade pela autoridade pública no reconhecimento da infração e na aplicação da sanção disciplinar em face do apelado, vez que, a ausência de contraprova a afastar quaisquer dúvidas, há que se ter como verossímil o fato de que, por motivo de saúde, o servidor não compareceu ao serviço público, restando afastado, dessa forma, o elemento subjetivo da infração disciplinar que é o
animus abandonandi
.

Outrossim, a nulidade do ato de demissão implica na reintegração do servidor ao cargo com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado.

Assim, a alegação do Estado de que inexiste dever legal de pagar pelo tempo que não ocorreu a prestação de serviço não prospera, em face do reconhecimento da ilegalidade do ato de demissão.

Leciona Hely Lopes Meirelles, que:

"A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. Como reabilitação funcional, a reintegração acarreta necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão". (Direito Administrativo Brasileiro, 23a Edição, MalheirosEditores 1993, pág. 378).

Assim, não existindo intenção deliberada do servidor de abandonar ao cargo, deve a sentença ser confirmada.

Com essas considerações, ratifico a sentença em reexame e, por conseguinte, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020